Tribunal: TJPA
Processo: 0805494-90.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805494-90.2018.8.14.0040

APELANTE: MOISES COSTA DOS SANTOS, MARIA DAS DORES ROSA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Agravo Interno. Inadmissibilidade. Erro grosseiro na interposição. agravo interno não conhecimento e Embargos de Declaração conhecido, porém rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração e Agravo interno, contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento da taxa de fruição.

2.

O embargante alega, omissão e obscuridade no acórdão quanto
a taxa de fruição, a cumulação da cláusula penal e dos lucros cessantes.

3.

O agravante, buscando reverter a decisão que afastou a taxa de fruição e alegando violação ao direito à moradia digna.

II.

Questão em discussão

4.

A questão em discussão nos embargos de declaração, consiste em saber se a decisão embargada, ao negar a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal, apresenta omissão, obscuridade ou contradição.

5.

A questão em discussão no agravo interno, consiste em saber se a decisão que afastou a taxa de fruição viola o direito à moradia digna, bem como se a decisão foi proferida sem provas.

III.

Razões de decidir

6.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

7.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acórdão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

8.

O agravo interno, apesar de apresentar argumentos sobre o mérito da decisão, não se dirige ao relator, como determina o art. 1.021 do CPC, mas sim ao órgão colegiado que proferiu a decisão.

9.

O agravo interno é inadmissível por erro grosseiro na sua interposição, tendo em vista que o recurso foi interposto contra decisão de órgão colegiado, não sendo cabível o agravo interno.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Agravo interno não conhecido.

11.

Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.
art. 1.021, do CPC. AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 16/11/2017.

RELATÓRIO

A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805494-90.2018.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTES:
MOISES COSTA DOS SANTOS E MARIA DAS DORES ROSA.

APELADO:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO(A):
HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - OAB PA16834
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e AGRAVO INTERNO

EMBARGANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:
MOISES COSTA DOS SANTOS E outros.

AGRAVANTE:
MOISES COSTA DOS SANTOS E outros.

AGRAVADO:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
AGRAVO INTERNO
interposto por MOISES COSTA DOS SANTOS E outros
,
em razão do acordão ID
20758370
, assim constituído:

“3. PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para afastar a condenação ao pagamento da taxa de fruição, na linha da fundamentação. Mantenho a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau tendo em vista a parcial procedência do apelo”.

O Embargante, em suas razões de recorrer, alega que a decisão ao negar a taxa de fruição, omitiu e obscureceu pontos relevantes, além de afrontar a jurisprudência do STJ sobre a cumulação da cláusula penal e dos lucros cessantes, argumentando que o STJ admite a cumulação, desde que não ultrapasse o valor do locativo.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

Por outro lado, o Agravante Interno recorreu solicitando a gratuidade e a modificação da determinação dada por este relator de reintegrar o agravante ao imóvel papos a indenização das benfeitorias edificadas no lote.

A parte Agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Preliminar do Agravo Interno

1.1

Análise de Admissibilidade

Inicialmente, não recebo o presente Agravo Interno por não preencher os pressupostos processuais necessários para o seu processamento. Explico.

O recorrente fundamenta seu recurso no art. 1.021, do CPC, o qual trata de recurso contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado. Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

No caso dos autos, o recorrente incorreu em erro grosseiro ao interpor o presente Agravo Interno para combater acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, resta inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por não estarem preenchidos os requisitos para a sua utilização. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Resp 1656690/RJ, fixou entendimento sobre os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, dentre eles está a existência de dúvida objetiva e a inexistência de erro grosseiro.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO OMITIDA NA DECISÃO RECORRIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO A QUAL RECONHECEU A CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal objetivo.

III - A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento de dos seguintes requisitos: i
) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro
; e iii)
que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
. In casu, nenhum dos requisitos restou cumprido.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

V - Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão a qual reconheceu como inadequado o recurso interposto, sem possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro.

VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.(AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 16/11/2017) (grifei)

Portanto, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.021 que o agravo interno tem cabimento contra decisão do relator, não cabe a alegação de dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto contra decisão prolatada por órgão colegiado.

Dessa forma, em se tratando de erro grosseiro resta inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, é imperioso o não conhecimento do Agravo Interno em questão.

Isto posto
, levando em conta a ocorrência de erro grosseiro,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
agravo interno
ante sua manifesta inadmissibilidade.

2 – Da análise do Recurso de Embargos de Declaração:

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o recurso, no que diz respeito à omissão e a obscuridade apontada, entendo não assistir razão ao embargante.

No caso em debate
, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Assim, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DECLARADA JUDICIALMENTE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MULTA COMPENSATÓRIA EM PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE AUTORIZADO PELA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL COM A CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO PRÉVIA DAS BENFEITORIAS REALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos em que se revela o contrato pactuado entre os litigantes, a rescisão do ajuste é imperativa, devendo ser observada, contudo, a devolução dos valores pagos pelo requerido/apelante com as devidas retenções.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está orientada no sentido de permitir a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos em caso de inadimplemento do comprador. Logo, irretocável a sentença nesse ponto, ao aplicar retenção sobre os valores pagos no percentual de 20% (sendo 10% a título de multa compensatória e 10% de custos operacionais).

3. A Lei n.º 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, permite a inclusão no instrumento tanto de correção monetária, quanto de juros, desde que claros e expressos os respectivos índice e taxa, bem como, o período de sua incidência.

4. A taxa de juros compensatórios contratada não se revela abusiva, pois sequer ultrapassa o limite definido no artigo 5º do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura) ou o percentual máximo dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º. do Código Tributário Nacional). Igualmente, não há ilegalidade alguma na adoção do IGPM para correção do saldo devedor de compromisso de venda e compra de lote residencial. Inclusive, esse é o índice oficial normalmente utilizado para atualizar débitos dessa natureza, por ser derivado do índice de variação dos preços na construção civil (INCC).

5. Na hipótese dos autos, a taxa de ocupação foi aplicada cumulativamente com a cláusula penal prevista na alínea “C” do instrumento contratual, o que configuraria dupla compensação (bis in idem) e, consequentemente, provocaria o enriquecimento ilícito da Apelada. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe.

6. “Não é cabível condicionar a reintegração de posse em epígrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, ou seja, esta não pode ocorrer previamente, visto que medida reintegratória na hipótese é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a prévia apuração do quantum em sede de liquidação”. Precedentes deste Eg. Tribunal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação ao pagamento da taxa de fruição, à unanimidade.

Assim, não há razão de prosperar o presente declaratórios, frente a ausência dos requisitos necessários para o seu cabimento.

Isto posto,
conheço dos embargos de declaração
, porém, os
rejeito
, nos termos da fundamentação, mantendo o Acordão atacado em todos os seus termos.

Belém, data inserida pelo sistema

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

Belém, 10/12/2024